Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INAPLICABILIDADE AO CRIME DE DESACATO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.
2. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
3. A versão apresentada pelos policiais, registrada em mídia de vídeo, demonstra que o acusado dirigiu ofensas com o objetivo de menosprezo da função pública.
4. O critério utilizado pela sentença, ao aplicar o acréscimo de 1/5 sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial, resultou em uma elevação da pena base menor do que a que resultaria se fosse aplicado o critério objetivo-subjetivo.
5. A agravante do art. 61, II, “f”, possui incidência para os crimes praticados com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, o que não ocorre quando o agente incide no crime de desacato por ofender a função pública desempenhada pelos policiais.
6. A possibilidade de diminuição da pena, na forma do art. 46 da LAD, é aplicável apenas aos delitos previstos na mesma lei, dada sua especialidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.